Tribunal: TJDFT
Processo: 0747855-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747855-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: P. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER FERNANDO PULIDO JIMENEZ AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por P.S.P. representado por J.F.P.J. em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para custeio de bomba de insulina do Sistema Minimed 780GMMT, da empresa Medtronic, bem como o fornecimento dos insumos necessários ao tratamento de Diabetes Mellitus tipo 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 66080880). Pede o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada. É o relato do necessário. DECIDO. Em consulta aos sistemas informatizados deste E. TJDFT, observa-se que houve prolação da sentença nos autos originários, na qual o Juízo a quo JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para: a) determinar à requerida que custeie o tratamento com a bomba de infusão de insulina Minimed 780G, bem como os demais acessórios e insumos listados pela médica assistente (ID 216222836); b) condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente da data da fixação e acrescido de juros de mora a contar da citação. Os juros de mora serão aferidos conforme o art. 406, caput, e §1o, do CC, ou seja, de acordo com a taxa legal, que corresponde à taxa SELIC, deduzida o índice de correção monetária (IPCA), entre a data da citação e a data da fixação. No período em que incidir simultaneamente os juros e a correção monetária, ou seja, a partir da data da fixação (26/02/2025), o valor devido será atualizado apenas pela SELIC, haja vista que a referida taxa já engloba os juros e a correção monetária (Lei n. 14.905/2024).” Com a prolação de sentença no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital